Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-45.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000529-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSILENE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 312.425.701-44 (RECORRENTE), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA - CPF: 033.038.895-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1000529-45.2025.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
ROSILENE FERREIRA DE ANDRADE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26
A 29/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA IDOSA. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença, que julgou procedente ação por danos morais, em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio e do consequente atraso excessivo na chegada ao destino, em contrato de transporte celebrado com consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o CDC ao contrato de transporte aéreo; (ii) verificar a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da companhia aérea; (iii) examinar a existência de danos morais indenizáveis e o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, conforme jurisprudência consolidada, afastando-se a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A companhia aérea não comprovou comunicação prévia sobre o cancelamento do voo, tampouco apresentou justificativa idônea para o atraso superior a 12 horas na chegada ao destino, o que caracteriza falha relevante na prestação do serviço.

A indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos enfrentados pela consumidora, caracterizando dano
in re ipsa
, com respaldo na jurisprudência. Contudo, o montante fixado mostra-se excessivo, sendo reduzido a patamar mais razoável, considerando, entre outros fatores, que a companhia aérea forneceu hospedagem à passageira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço.

O atraso excessivo e não justificado no transporte aéreo configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido diante de circunstâncias atenuantes, como o fornecimento de hospedagem pela companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, REsp 2.043.687/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1007098-78.2024.8.11.0007, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada
no ID
282205998
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito
mil reais
)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;

2)

Ausência de ato ilícito – Alteração do voo comunicada previamente;

3)

Dano moral não comprovado;

4)

Termo inicial dos juros de mora – Arbitramento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça o
s fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Apesar dos argumentos apresentados pela empresa reclamada, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar. A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. º 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, pessoa idosa, adquiriu bilhete aéreo junto à parte ré para o trecho de ida e volta entre Cuiabá/MT e Campinas/SP. A partida estava inicialmente programada para o dia 29/08/2024, às 02h00; contudo, no momento do embarque, foi informada da alteração do voo para as 07h45 do mesmo dia.

Quanto ao retorno, previsto para o dia 03/09/2024, às 17h10, sustenta que, ao se apresentar no aeroporto, foi surpreendida com o cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio. Diante disso, foi remanejada para outra aeronave, com embarque previsto para as 06h00 do dia seguinte (04/09/2024).

Aduz, ainda, que permaneceu por longo período no aeroporto até ser encaminhada, juntamente com seus familiares idosos, para um hotel.

A demandada, por sua vez, sustenta que comunicou a alteração do voo com antecedência de cinco dias, tendo oferecido as alternativas previstas na legislação vigente, cabendo à parte autora a escolha pela manutenção da viagem nas condições ajustadas. Argumenta que os danos morais não restaram configurados, uma vez que a autora não comprovou a efetiva ocorrência do prejuízo nem sua extensão.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ressalta-se que os documentos anexados à petição inicial, em especial as telas sistêmicas juntadas no ID 282205984 (p. 10 e 11), demonstram que apenas a alteração do voo de ida foi previamente comunicada à passageira, não havendo qualquer comprovação, por parte da demandada, quanto à prévia informação sobre o cancelamento do voo de retorno.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e aborrecimentos em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, consistente no
cancelamento do voo contratado
,
sem a prévia notificação da consumidora idosa
, o que culminou em sua chegada ao destino com
12 horas e 50 minutos de atraso em relação ao horário originalmente previsto
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. NOTIFICAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por passageiros contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da antecipação de voo em 4 horas e 25 minutos, sem a devida comunicação prévia e sem a oferta das opções previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

II. Questão em discussão

1.

A controvérsia reside em verificar se a antecipação do voo, sem comunicação prévia no prazo regulamentar e sem oferta de alternativas adequadas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução nº 400/2016 da ANAC determina que alterações programadas de voo devem ser informadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas.
No caso concreto, a comunicação foi feita com apenas 24 horas de antecedência.

4. O fornecedor do serviço responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a justificativa de readequação da malha aérea, que configura fortuito interno.

5. A antecipação do voo em mais de 4 horas impactou diretamente a programação dos passageiros, extrapolando mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.

6. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 por autor, valor razoável e proporcional aos transtornos suportados.

7. Recurso provido.
(TJMT – N.U 1007098-78.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da mera verificação da conduta, caracterizando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$
8.000,00 (oito
mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Tal redução se justifica, ainda, pelo fato de que
a companhia aérea forneceu hospedagem à reclamante
,
circunstância expressamente reconhecida na petição inicial
.

No que diz respeito à fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios, não assiste razão ao recorrente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte.
(STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

a título de
danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025